Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703542-13.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA MARTINS GONCALVES AGRAVADO: CLINICA CIRURGICA SANTA CLARA LTDA, MONICA ZAMILUTE DO AMORIM D E S P A C H O HELOÍSA MARTINS GONÇALVES interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Agravante reafirma, em suma, os fundamentos do Agravo de Instrumento e requer a retratação da decisão. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se as Agravadas MÔNICA ZAMILUTE DO AMORIM e CLÍNICA CIRÚRGICA SANTA CLARA LTDA para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator